Tribunal: TJBA
Processo: 8000582-13.2021.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000582-13.2021.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TERRA NOVA

Advogado(s)
:
ALBERTO MARQUES GRANDIDIER NETO, NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

APELADO: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERREIRA

Advogado(s)
:
CELSO DE CARVALHO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil e administrativo. Recurso de embargos de declaração em apelação cível. Alegação de omissão em julgamento que confirmou condenação do Ente Público ao pagamento dos períodos de férias e licença-prêmio não usufruídos pela servidora quando em atividade. Tentativa de rediscutir o mérito pela via inadequada. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Recurso de embargos de declaração oposto contra acórdão que
negou provimento ao
recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação pelo rito comum ajuizada pela ora embargada, confirmando, assim, a condenação do Município ao pagamento do valor referente à

conversão em pecúnia de 2 (dois) períodos de licenças-prêmios não usufruídas pela parte autora quando em atividade, e ao período de férias, acrescida do terço constitucional, atinente ao período aquisitivo de 02/05/2010 a 02/05/2011.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão, sob o fundamento de que por não teria observado os elementos probatórios e as regras de ônus probatório, além de não ter, supostamente, enfrentado o argumento de que o critério formal não seria suficiente para concessão da licença-prêmio, sendo imprescindível comprovação de requerimento prévio.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida.
4. O acórdão, ora vergastado, ao negar provimento ao recurso de apelação, firmou entendimento no sentido de que os elementos dos autos demonstraram a comprovação dos fatos constitutivos do direito pela parte autora e, por outro lado, a parte demanda não se desincumbiu da comprovação de qualquer alegação que obste tal direito, a exemplo do efetivo pagamento das parcelas tidas como devidas.
5.
Na esteira do quanto pontuado no julgado combatido, o reconhecimento do direito à conversão em pecúnia do período não usufruído decorre do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, o que, por certo, torna despicienda a comprovação de prévio requerimento administrativo, conforme entendimento sedimentado nas Cortes Superiores e constante na jurisprudência destacada no decisum objurgado.

6.
As alegações recursais do embargante, que orbitam acerca da suposta omissão decorrente da alegada inobservância dos elementos de prova e do não enfrentamento de argumentos da Municipalidade no sentido de ausência de demonstração de requerimento administrativo
,
constituem, em verdade, tentativa de rediscutir o entendimento firmado, o que não se mostra cabível na via recursal manejada.

7.
Não há obrigação do julgador de enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que tenha fundamentado adequadamente a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000582-13.2021.8.05.0259
, em que figuram como embargante
MUNICIPIO DE TERRA NOVA
e como embargada
MARIA DA CONCEICAO COSTA FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.